Tribunal: TCU
Processo: 013.565/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares concedidas pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Comando da Aeronáutica. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão militar instituídas por Waldomiro de Moraes (10714944-08-2010-000016-7, peça 2), Walter de Medeiros Baptista (10714944-08-2014-000610-7, peça 3), e Walter Moreira Pinto (10714944-08-2014-000172-5, peça 4), concedendo-lhes o respectivo registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. registrar, tacitamente, a partir de 10/11/2020, o ato de pensão militar instituída por Wilson Castilhos Vaz de Mendonça (ato 10714944-08-2013-001160-4, peça 5), por haver ingressado nesta Corte de Contas há mais de 5 (cinco) anos, nos termos do julgamento do RE 636.553-RS, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral; 9.3. dar ciência desta deliberação às interessadas e ao Comando da Aeronáutica; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.